Tribunal: STF
Processo: HC 192070
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo, em favor de Eduarda Lina Pereira, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 609.569/MS.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em face de acórdão assim ementado (fl. 113): 
    Habeas Corpus. Tráfico de Entorpecentes. Prisão preventiva. Decretação após descumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão. Paciente que não compareceu em juízo após ser solta, tampouco foi encontrada para intimação no endereço fornecido após sua soltura, para justificar o descumprimento das imposições judiciais. Ciência inequívoca das condições impostas. Hipótese previstas em lei, nos termos do art. 282, §4º e do art. 312, §1º, ambos do Código de Processo Penal. Fundamentação idônea. Ordem denegada. 
    No presente writ, a impetrante alega que não houve intimação da paciente para justificar o não comparecimento e ser advertida, sequer foi aberta vista à defesa para tentar contato e justificar a ausência. 
    Aduz, ainda, a desproporcionalidade da prisão, pois, em caso de condenação, sequer será apenada com pena privativa de liberdade, sobretudo em razão do contexto de pandemia, que expõe a paciente à risco de contaminação pelo novo coronavírus por delito cometido sem violência ou ameaça. 
    Destaca as condições pessoais favoráveis da paciente, que possui filhos menores de 12 anos, e requer, liminarmente e no mérito, a expedição de contramandado de prisão, para que responda ao processo em liberdade. (eDOC 3)
    No STJ, o habeas corpus foi parcialmente conhecido e, nessa parte, denegada a ordem.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observe-se o teor do ato impugnado:
    A paciente foi presa em flagrante em 2/6/2019, sendo a custódia convertida em preventiva, e denunciada pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Concedida liberdade provisória, foi revogada por decisão proferida em 14/2/2020, em virtude do descumprimento da cautelar de comparecimento periódico ao juízo. 
    Inicialmente, o pedido de prisão domiciliar, com fundamento na pandemia de Covid-19 e no fato de ser mãe de filhos menores de 12 anos, não foi apreciado pelo Tribunal de origem, obstando o seu exame diretamente por esta Corte, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido: HC 360.484/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018; AgRg no Resp 1716705/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 09/04/2018. 
    No mais, não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 
    A liberdade provisória da paciente foi revogada pelos seguintes fundamentos (fl. 41): 
    [...] Ao ser beneficiada pela liberdade provisória, a acusada assumiu o compromisso de comparecer a todos os atos processuais, o que implica no dever processual de manter endereço residencial atualizado. No entanto, o acusado não o fez. 
    O não comparecimento aos atos processuais, aliado à falta de informação de endereço atualizado, demonstram que a instrução criminal e a aplicação da lei penal ficam prejudicadas com a liberdade do réu. 
    Necessário se faz a revogação da liberdade do réu, uma vez que deixou de cumprir as condições impostas na decisão que lhe concedeu a liberdade provisória, restando evidente seu descaso para com o processo. [...]. 
    Assim sendo, na forma do art. 350, combinado com os arts. 327 e 328, todos do Código de Processo Penal, em razão do descumprimento das obrigações processuais, e como garantia da instrução criminal e aplicação da lei penal, presentes os requisitos da prisão preventiva, REVOGO o benefício da liberdade provisória que havia sido concedida a ré EDUARDA LINA PEREIRA. [...]. 
    Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, o magistrado assim dispôs (fl. 47): 
    [...] Indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva, uma vez que a ré, ao não comparecer periodicamente em Juízo, bem como ao não informar eventual mudança de endereço (tentou-se intimá-la nos autos em apenso, feito autuado sob o nº 0012534- 54.2019.8.26.0278), descumpriu tanto a decisão de primeiro grau que deferiu a liberdade provisória a ela, cumulada com medidas cautelares diversas da prisão. 
    Não há o que falar em eventual descumprimento da decisão exarada no Habeas Corpus concedido, tratando-se de fato novo. 
    Ao contrário do que a defesa alega, a ré foi devidamente advertida de que deveria comparecer em cartório para dar início ao cumprimento da medida cautelar imposta, conforme a certidão e fls. 125 [...]. 
    Como se vê, a constrição cautelar se encontra fundada na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal, em razão do descumprimento de restrição imposta ao gozo da prisão domiciliar, consistente no comparecimento periódico em juízo, além de informar eventual mudança de endereço.
    Ademais, a despeito do alegado pela impetrante, a ré foi devidamente advertida de que deveria comparecer em cartório para dar início ao cumprimento da medida cautelar imposta. Porém, após a concessão da liberdade provisória em junho de 2019, a paciente não mais compareceu em Juízo, tampouco foi localizada para intimação pessoal no endereço indicado (fls. 114-115). 
    Como se vê, foi concedida a liberdade provisória à paciente, ocasião na qual foi advertida das condições (comparecimento periódico em Juízo e dever de comunicar alteração de endereço).
    Segundo consta dos autos, a paciente jamais retornou ao Juízo, desde a referida concessão, além de ter alterado seu endereço sem prévia ou posterior comunicação.
    Nesse contexto, entendo que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social, sobretudo porque a paciente já foi beneficiada com a cautelar alternativa e pouco caso fez dela, de modo a evidenciar acentuada sobranceria com que ela trata as determinações do Estado.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente